Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026842-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (AGRAVANTE), ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI - CPF: 433.787.907-25 (AGRAVADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), ESPOLIO DE IRINEU SIEBERT (AGRAVANTE), LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT - CPF: 832.850.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE FABIO CESAR SIEBERT (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO FORMULADO PELA TERCEIRA INTERESSADA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO POR ELA CELEBRADO COM O EXEQUENTE E O EXECUTADO NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS DE TERCEIRO EM APENSO – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO, EM FAVOR DA TERCEIRA EMBARGANTE, DO PRODUTO SOJA ARRESTADO NO FEITO EXECUTIVO – SUPERVENIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – PRETENSÃO RECURSAL DE REVOGAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO OU DE VINCULAÇÃO DO PRODUTO ARRESTADO AO PROCESSO RECUPERACIONAL – PEDIDO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO NÃO HAVIA SIDO PERFECTIBILIZADA NA DATA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EM ALEGAÇÃO DE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO – DESCABIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO POR SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO JÁ TRANSITADA EM JUGADO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE A NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO E SOBRE A ESSENCIALIDADE DO PRODUTO AGRÍCOLA ARRESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitado pedido recursal de “revogação imediata das medidas expropriatórias adotadas” em ação de Execução por Quantia Certa se, para além da incompetência do Juízo da Execução para deliberar sobre a essencialidade do produto agrícola arrestado e sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito exequendo, o pleito já foi rechaçado pelo Juízo da Recuperação Judicial, a quem verdadeiramente compete apreciar a matéria. 2. Não se pode falar em falta de “consumação dos atos de constrição antes do deferimento do pedido de recuperação judicial” se, ao contrário do alegado, houve desconstituição do arresto por sentença de procedência proferida em Embargos de Terceiro, já transitada em julgado antes do advento do processo de soerguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE IRINEU SIEBERT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente
”, convertido em ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. no 1000271-68.2021.8.11.0100), ajuizada contra o falecido titular do espólio agravante e também contra o Espólio de Fábio César Seibert por ORLANDO MANÇAKU ISHIZAKI, deferiu pedido formulado pela empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., terceira interessada, e, em cumprimento à sentença que homologou acordo celebrado no feito de origem e também nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” opostos por referida empresa contra o exequente/agravado Orlando Mançaku Ishizaki (Proc. no 1000336-63.2021.8.11.0100), determinou “
seja promovida a liberação do arresto
” recainte sobre 6.314 sacas de soja em favor da empresa Via Fértil, “
a ser cumprido nos termos e com as cautelas determinadas em sentença
”
(cf. Id. no 132897071 dos autos de origem).

O executado/agravante expõe que as 6.314 sacas de soja foram arrestadas em 03/04/2021, e que a Via Fértil
Produtos Agropecuários Ltda. opôs Embargos de Terceiro logo em seguida, em 12/04/2021, sobrevindo sentença de procedência em 23/07/2021 e confirmação pelo eg. TJMT por acórdão proferido em 13/10/2022.

Prossegue dizendo que, em 09/12/2022, formulou pedido de Recuperação Judicial cujo processamento foi autorizado em 15/03/2023, e aduz que, embora “
tanto o agravado Orlando Mançaku Ishizaki quanto a agravada Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.,
(sejam)
credores sujeitos ao processo de Recuperação Judicial
”, possuindo “
créditos de R$ 1.208.632,64 e R$ 1.514.121,34, respectivamente
”, a MMa. Juíza de piso indeferiu seu pedido de revogação do arresto do produto, restando pendente de julgamento o recurso interposto contra essa decisão, a saber, o RAI no 1015722-74.2023.8.11.0000 (sic – cf. Id. no 190297659 - Pág. 4/6).

Discorre sobre a “
não consumação dos atos de constrição antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
”, afirmando que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
serão válidos e eficazes os atos de constrição que tenham sido levados a efeito apenas antes do deferimento do pedido da Recuperação Judicial, o que não se verificou no caso em tela
”, e ressalvando que, “
tratando-se de grãos de soja arrestados, considera-se ‘LEVADOS A EFEITO’ a entrega deles ao credor
”, o que não é o caso, já que “
até o atual momento os grãos de soja permanecem sob guarda judicial, vinculados na Ação de Execução de Título Extrajudicial
” (sic – cf. Id. no 190297659 - Pág. 9/10).

Assevera, ainda, que “
os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação devem ser realizados apenas pelo juízo universal
” e enfatiza “
os riscos que a decisão agravada traz ao mérito do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015722-74.2023.8.11.0000, justificando a sua reforma, de forma que possa assegurar
(seu)
futuro resultado útil
”. Alonga-se, por fim, quanto à “
sujeição do crédito à Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. no 190297659 - Pág. 15/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a r. decisão agravada e “
determinar a revogação imediata do arresto de soja ou a reversão deste ativo ao processo de Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. no 190297659 - Pág. 21/22).

A decisão vinculada ao Id. no 190806182 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado para contrarrazões, o exequente/agravado Orlando Mançaku Ishizaki afirma sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente recurso em razão da “
ausência de relação jurídica
(no tocante)
às sacas de soja
”, notadamente porque houve trânsito em julgado da r. sentença homologatória de acordo nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pela
Via Fértil
Produtos Agropecuários Ltda.; mesmo assim, roga pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 194546668).

A
Via Fértil
Produtos Agropecuários Ltda., por sua vez, argui preliminar de existência de coisa julgada, referindo-se à sentença proferida nos Embargos de Terceiro, e, no mérito, discorre sobre a “
ausência de fundamento para modificar decisão agravada
”, repetindo e frisando que seu “
crédito
(...)
não se sucumbe à Recuperação Judicial
” e que “
o
stay period
já se escoou
” (cf. Id. no 194809668).

O Espólio/executado/agravante, então, apresentou petição dando combate pontual aos argumentos desenvolvidos pelos agravados em contrarrazões, e enfatizando alegação de “
sujeição do crédito da agravada Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. à Recuperação Judicial
” (cf. Id. no 201221161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já destacado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento, a r. sentença proferida nos Embargos de Terceiro
opostos pela Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., datada de 23/07/2021, confirmada pelo v. acórdão proferido por esta eg. Corte, que desproveu o apelo do embargado/agravado Orlando Mançaku Ishizaki, julgou procedente o pedido “
para liberar o arresto de grãos
”, transitou em julgado em 10/11/2022 (cf. Ids. no 60986211, 103643448 e 103643453 dos autos dos Embargos de Terceiro), antes, portanto, da formulação do pedido de Recuperação Judicial e da autorização de seu processamento.

A r. sentença transitada em julgado ordenou a desconstituição do ato constritivo em favor da embargante Via Fértil por entender, em linhas gerais, que “
a garantia real ali prevista em favor da
(...)
Via Fértil prevalece em relação à garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento rural e possui precedência em relação à garantia vista na CPR emitida em favor
(de)
Orlando Ishizaki, não só porque aquela foi registrada antes, mas também porque esta sequer chegou a obter o registro cartorário
”.

Após o trânsito em julgado, instaurou-se Cumprimento de Sentença exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais e, posteriormente, sobreveio pedido de “
expedição de ofício
(para)
a unidade armazenadora em que se encontra depositado 6.314 sacas de soja
” em favor da Via Fértil (cf. Ids. no 103823560 e 103881656
dos autos dos Embargos de Terceiro).

Todavia, antes de qualquer decisão do Juízo de piso quanto à expedição de ofício ou ao Cumprimento de Sentença, houve composição amigável entre as partes dos Embargos de Terceiro e seus advogados, homologada por sentença a despeito da insurgência do executado Irineu Seibert
(cf. Ids. no 106228840 e 108818183
dos autos dos Embargos de Terceiro).

Aludida sentença homologatória, datada de 09/02/2023, ainda ordenou “
a liberação de arresto determinada em sentença
(transitada em julgado)
, em benefício do embargante
”, ou seja, da Via Fértil.

A tese central tanto do pedido de “
revogação imediata das medidas expropriatórias adotadas
” formulado pelo recuperando/agravante nos autos da ação de Execução por Quantia Certa quanto nos autos da própria Recuperação Judicial é de que os grãos são
“
essenciais para continuidade das suas atividades
”, questão que, primeiro, não poderia ser tratada pelo Juízo da execução por falta de competência para examinar a alegação precipuamente relacionada ao processo de soerguimento, e, segundo, foi rejeitada pelo Juízo Universal sob entendimento de que “
a ordem de arresto recaiu sobre sacas de soja (commodities) que, segundo entendimento jurisprudencial dominantes não são consideradas bem de capital essencial ao processo produtivo do empresário
” (cf. Id. no 131283219 dos autos da Execução).

Por outro lado, tampouco compete ao Juízo da Execução – ou ao Tribunal de Justiça enquanto instância revisora dos seus atos decisórios – pronunciar-se sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito da Via Fértil, ou, em outras palavras, sobre sua sujeição aos efeitos da Recuperação Judicial; trata-se de matéria sobre a qual competência exclusiva para apreciação recai sobre o Juízo Recuperacional.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. CRÉDITO ORIGINÁRIO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA ANÁLISE. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Consoante entendimento firmado em sede de repetitivos por esta Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.843.332/RS, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020). 3. "
Compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza concursal e, também, concluir pela possibilidade de se postergar a execução da garantia, ante o princípio da preservação da empresa
" (AgRg no CC n. 122.293/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 25/5/2016). 4. No caso em análise, o crédito foi constituído antes do deferimento da recuperação judicial, seja porque o crédito originário que deu origem à sub-rogação legal é anterior e, por conseguinte, transmite todas suas características, seja porque a segurada formalizou o aviso em sinistro em data igualmente anterior ao deferimento da recuperação judicial da parte recorrente, de modo que compete ao Juízo da recuperação judicial a análise da natureza jurídica do crédito. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.612/RJ – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 20/11/2023, DJe de 24/11/2023 –
grifei
).

Assim, a tese recursal de
“
não consumação dos atos de constrição antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
” não comporta o pretendido acolhimento, pois, como dito, há sentença transitada em julgado desconstituindo a constrição das sacas de soja e ordenando sua entrega à Via Fértil antes da formulação e deferimento do pedido de Recuperação Judicial.

Não se pode falar, no caso, em perfectibilização do ato constritivo sobre os grãos somente quando há “
entrega deles ao credor
”, porque o arresto se deu em favor de Orlando Mançaku Ishizaki e a liberação se deu em favor da terceira embargante Via Fértil.

Já quanto à alegação de risco ao resultado útil do Agravo de Instrumento no 1015722-74.2023.8.11.0000, cabe apenas repetir que compete ao Juízo da Recuperação Judicial – e não ao Juízo da execução – deliberar sobre a essencialidade ou não dos bens atingidos por constrição judicial ordenada e perfectibilizada antes da autorização de processamento de soerguimento, e sobre a
natureza concursal ou extraconcursal do crédito da Via Fértil, tendo aquele Juízo Universal já repelido a tese de essencialidade.

Não diviso, pois, desacerto técnico da r. decisão agravada ou fundamento jurídico apto a justificar a pretendida “
revogação imediata do arresto de soja ou a reversão deste ativo ao processo de Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. no 190297659 - Pág. 21/22).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024